Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732580-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENZO GABRIEL GUEDES QUEIROZ SARAIVA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ENZO GABRIEL GUEDES QUEIROZ SARAIVA., contra a decisão ID origem 204305043 -, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada n. 0729191-40.2024.8.07.0001, instaurado pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como determinou a emenda à inicial para a parte autora comprovar que faz jus a gratuidade da justiça. Nas razões recursais, a parte agravante requer, dentre outros, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo e o pagamento de honorários advocatícios, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Nesse aspecto, para obter o benefício pretendido, verifica-se que a parte agravante, anexou alguns extratos bancários. De outra banda, compulsando os autos, verifico que o recorrente afirmou que não está trabalhando e que depende de seus pais, contudo, não juntou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social e CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais Extrato Previdenciário para comprovar o alegado. Nesse sentido, intimem-se o agravante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social com as folhas de anotação do vínculo empregatício, CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais Extrato Previdenciário e cópia dos últimos 3 (três) contracheques, no prazo de 5 (cinco) dias ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Caso a documentação não seja apresentada, o preparo deverá ser pago, no prazo já fixado, sob pena de não conhecimento por deserção. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em sede de tutela de urgência. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator